Tribunal: TJBA
Processo: 8114904-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114904-44.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOAO TELES DE ANDRADE

Advogado(s):BRUNO LEANDRO DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de cobrança nº 8114904-44.2021.8.05.0001 para condenar o ente estatal ao pagamento das parcelas referentes à implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, anteriores à impetração do Mandado de Segurança nº 8010861-93.2020.8.05.0000, observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação mandamental em 07/05/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a compensação de valores já recebidos pela parte embargada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao índice de atualização monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de menção expressa no acórdão quanto à compensação de valores eventualmente já pagos ao embargado configura omissão sanável, ainda que tal providência constitua decorrência lógica da condenação, devendo ser registrada de forma expressa para apuração na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

5. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora ocorrerão mediante incidência única da taxa SELIC até o efetivo pagamento.

6. Assim, mantém-se a aplicação do IPCA-E para atualização das parcelas anteriores à vigência da EC nº 113/2021, enquanto as parcelas posteriores a 09/12/2021 devem observar a incidência da taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Embargos de Declaração nº 8114904-44.2021.8.05.0001 (ID 100209477) em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
JO
Ã
O TELES DE ANDRADE
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-198